Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RETROATIVIDADE. LEI PENAL MAIS BENÉFICA. FATO PRATICADO EM 1999, SOB A ÉGIDE DA LEI 6.368/76. SENTENÇA PROFERIDA EM 2009, JÁ SOB A VIGÊNCIA A LEI 11.343/2006, PELA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SENTENÇA COM IMPOSIÇÃO DA LEI ANTERIOR. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal (artigo 5o, inciso XL) e Código Penal (artigo 2o, parágrafo único) asseguram a retroatividade da lei penal mais benéfica, ao passo que a Lei de Execução Penal, em seu artigo 66, inciso I, estabelece competir ao Juízo da Execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado.
2. Não há lei nova a atrair a incidência do artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, se a Lei 11.343/2006 já estava vigente ao tempo da prolação da sentença penal condenatória, de maneira que a decisão judicial de aplicar a Lei 6.368/76, vigente ao tempo do fato, fez coisa julgada, e somente pode ser desconstituída pelas vias adequadas e autoridade competente, ou seja, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
3. Recurso desprovido.